Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723929-62.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DÉBORA BESSA DE CASTRO, NELCIVAN DE FREITAS MORAIS APELADO: NELCIVAN DE FREITAS MORAIS, DÉBORA BESSA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de recursos de apelação interpostos por DÉBORA BESSA DE CASTRO e por NELCIVAN DE FREITAS MORAIS contra a r. sentença exarada sob o ID 71472709. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes o pedido inicial da ação de reintegração de Posse proposta por DÉBORA BESSA DE CASTRO em desfavor de NELCIVAN DE FREITAS MORAIS, tendo por objeto o Lote 16-A (atualmente no 14), da chácara 28B (atualmente 28A), localizado na QSC 19, Taguatinga Sul/DF, adquirido mediante contrato de cessão de direitos celebrado em 03/02/2020. Na mesma oportunidade, julgou improcedente o pleito reconvencional, objetivando a condenação da autora ao ressarcimento de danos materiais decorrentes da necessidade de contratação de advogado para defesa no processo, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Determinada o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a apelante DÉBORA BESSA DE CASTRO atendeu a ordem judicial, consoante o comprovante carreado aos autos no ID 71701377. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento (ID72560419), a apelante DÉBORA BESSA DE CASTRO postulou a concessão da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos (ID 72822577). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se caracteriza como um instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[2], se consubstancia na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. No caso em apreço, a apelante DÉBORA BESSA DE CASTRO pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça de forma retroativa. No entanto, a apelante, promoveu o recolhimento do preparo do recurso em dobro, na forma determinada no ID 71635200, sem qualquer questionamento, incorrendo em conduta contraditória em relação à hipossuficiência financeira alegada, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação tal pretensão. Dessa forma, configurada a preclusão lógica, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante DÉBORA BESSA DE CASTRO no ID 72822577. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 às 12:43:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1]. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2]. DIDIER JÚNIOR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.